Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
1. No caso, valor da causa deve corresponder à soma dos valores de cada empréstimo (CPC 292 II).
2. Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.